Tribunal: STF
Processo: AI 587128
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor
   público do Rio Grande do Norte. Abono variável. Lei estadual nº
   5.784/88. Vantagens pecuniárias. Reflexo. Vinculação ao
   salário-mínimo. Impossibilidade. Jurisprudência assentada.
   Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Embargos de
   declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo.
   Provimento do extraordinário. Improcedência integral do pedido.
   Sucumbência total caracterizada. Honorários advocatícios devidos.
   Valor determinado. Agravo regimental provido para esse fim.
   Aplicação do art. 20, § 3º, do CPC. Reconhecida a total
   improcedência do pedido contra a Fazenda Pública, os honorários
   advocatícios podem ser fixados em valor determinado, considerado
   o benefício econômico logrado pelo vencedor.